Tribunal: TJDFT
Processo: 0705220-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. TESTE DE ETILÔMETRO. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA ABORDAGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos pela prova testemunhal e teste de etilômetro que o réu conduziu veículo em via pública com sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação.
2. O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade da declaração prestada pelo policial.
3. A prova de que o réu conduziu veículo automotor sob o efeito de álcool é robusta, mostrando-se inviável a absolvição. A negativa do réu de que tenha conduzido sua motocicleta após ingerir bebida alcoólica resta isolada quando cotejada aos depoimentos dos policiais militares responsáveis por sua prisão e ao resultado do exame de etilômetro, que acusou uma concentração de álcool de 1,59 mg/l de ar expelido pelos pulmões, superior ao permitido por lei.
4. Recurso conhecido e não provido, para manter incólume a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 306, caput, c/c § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/1997 (embriaguez ao volante) às penas de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução; 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima; e suspensão/proibição da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.